Tribunal: TJPA
Processo: 0811940-20.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811940-20.2023.8.14.0401

APELANTE: RAILSON DOS REIS NAZARE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ApCrim N.º 0811940-20.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: RAILSON DOS REIS NAZARÉ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA CONSIDERADA ISOLADAMENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por RAILSON DOS REIS NAZARÉ contra sentença da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à reprimenda de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos) dias-multa, que foi substituído por duas penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 salários mínimos) pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Na abordagem policial, foram apreendidos 63 (sessenta e três) invólucros de cocaína (74,5g) e a quantia de R$ 18,00 (dezoito reais). O recorrente confessou a posse e a comercialização da substância entorpecente. A defesa pleiteou o redimensionamento da pena para o mínimo legal e a redução do valor da prestação pecuniária arbitrada em dois salários-mínimos, alegando hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na natureza da droga apreendida; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de prestação pecuniária acima do mínimo legal sem fundamentação idônea e diante da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exasperação da pena-base exclusivamente com fundamento na natureza da droga (cocaína) viola o entendimento consolidado do STF, segundo o qual a quantidade e a natureza da droga devem ser valoradas conjuntamente como única circunstância judicial (STF, AgRg no RHC 169.343/ES).

4.

A ausência de outros vetores desfavoráveis impõe a fixação da pena-base no mínimo legal previsto, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) pdias-multa, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

5.

A pena definitiva deve ser fixada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em razão da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

6.

A fixação da prestação pecuniária acima do mínimo legal sem motivação idônea viola o art. 93, IX, da CF/88, e impõe sua redução ao valor de um salário-mínimo, sobretudo diante da hipossuficiência do réu, comprovada pela sua representação pela Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A natureza da droga, considerada isoladamente, não justifica a exasperação da pena-base por constituir circunstância judicial incindível com a quantidade, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

2.

A fixação de prestação pecuniária acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, sendo incabível quando ausente justificativa e presente a hipossuficiência do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 42; CP, art. 45, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.06.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
,

reformando a sentença condenatória neutralizando a vetorial natureza da droga, bem como
reduzir a prestação pecuniária imposta ao apelante para o mínimo legal (um salário-mínimo vigente à época dos fatos)
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0811940-20.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: RAILSON DOS REIS NAZARÉ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RAILSON DOS REIS NAZARÉ,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) de reclusão e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, que foi substituído por duas penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 salários mínimos) pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 21794152 p. 1-6) em resumo, que em 15/06/2023, por volta das 18h40min, na Alameda Água Cristal, esquina com a Rua Esperanto, bairro Marambaia, policiais militares em ronda observaram o Recorrente em atitude suspeita. Durante a abordagem, foram encontrados
63 (sessenta e três) invólucros de substância amarelada
identificada como
cocaína
, com peso total de
74,5g (setenta e quatro gramas e cinco miligramas)
, e uma quantia de
R$ 18,00 (dezoito reais)
. O Apelante confessou a posse e a comercialização do entorpecente, afirmando que vendia cada porção por R$ 10,00 (dez reais).

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 25364670), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 25364687) pugnando pelo redimensionamento da reprimenda-base para o mínimo legal bem como redução do valor da prestação pecuniária arbitrada, em razão de hipossuficiência.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 25364690 p. 1-5), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
des
provimento
do mesmo (ID nº 26327040 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento da Apelante para o mínimo legal
.

Razão lhe

assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável a vetorial natureza da droga:

“(...)

Em cumprimento ao art. 42 da lei 11.343/2006, entendo que apesar de não ser grande a quantidade da droga apreendida, a natureza da droga, em especial a cocaína, que causa rápida dependência e destruição física do dependente, merece avaliação negativa, a aumentar a pena base do crime.

(...)

Assim, tendo em vista as circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do réu
em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

É cediço que conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial
única
, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas
em conjunto
será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. (STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021).

Desta feita, a natureza da droga apreendida de forma isolada não constitui fundamento suficiente para exasperar a pena-base, razão pela qual diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
foi reconhecida a atenuante da confissão, contudo, deixo de aplicá-la em razão do impedimento previsto pela Súmula nº 231 do STJ.

Já na
terceira fase
foi aplicada a fração de 1/3 (um terço) em razão do reconhecimento da causa de diminuição, razão pela qual fixo em definitivo a pena em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses
de
reclusão
e pagamento de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
.

2. Da redução da prestação pecuniária:

A controvérsia posta neste recurso é de simples solução, não demandando maiores digressões.

Da leitura da sentença impugnada, é possível extrair que não houve fundamentação idônea a embasar a fixação da prestação pecuniária acima do mínimo legal, haja vista que o Juízo de origem se limitou definir o valor da referida sanção em 02 (dois) salários-mínimos, sem expor nenhuma razão para a adoção de tal medida, o que, a meu ver, configura manifesta violação ao que preceito constitucional versado no art. 93, IX
[1]
, da CF/88.

Nesses termos, diante da ausência de fundamentação para a fixação do valor acima descrito a título de prestação pecuniária e ostentando o apelante a condição de hipossuficiência, eis que assistido pela Defensoria Pública, é imperiosa a redução desta sanção penal para 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art.45, §1º
[2]
, do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,

reformando a sentença condenatória neutralizando a vetorial natureza da droga, bem como
reduzir a prestação pecuniária imposta ao apelante para o mínimo legal (um salário-mínimo vigente à época dos fatos)
, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

[2]

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 1
o
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

Belém, 30/06/2025